Tribunal: TJDFT
Processo: 0735814-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735814-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A União informou que sua manifestação de interesse no feito foi equivocada (ID. 46412692). Conforme requerido, exclua-se a União do cadastro dos autos. Após, retornem os autos conclusos para nova determinação de inclusão do feito em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2023 17:12:54. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora